Tribunal: TJMT
Processo: 1014998-93.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014998-93.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAROLE GRAZIELA SONTAG - CPF: 621.941.351-20 (APELADO), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PEDIDO OBRIGACIONAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E PLEITO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA QUE DIVIDIU AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
PRO RATA
– MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Nos termos do artigo 85, § 10, do CPC, em casos de perda de objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo. Na hipótese, a Ação foi ajuizada em virtude da negativa administrativa da Apelante em autorizar o procedimento cirúrgico solicitado pelo médico da Recorrida. Logo, deu causa à demanda e deve arcar com metade das verbas de sucumbência.

2- Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios quando se amolda aos parâmetros de balizamento da legislação processual, está em consonância à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelos advogados e ao tempo presumivelmente gasto para o seu serviço. Ou seja, quando o montante é suficiente para remunerar condignamente os profissionais, sem exagero.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Károle Graziela Sontag
.

O pedido de obrigação de fazer foi julgado extinto sem resolução do mérito e o indenizatório julgado improcedente.

Por considerar que a perda superveniente do objeto do pedido obrigacional não decorreu da culpa da Recorrida, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para cada advogado, com a ressalva de que, em relação à Recorrida, a exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

A irresignação da Apelante cinge-se às verbas de sucumbência.

Aduz que não pode ser compelida ao pagamento, pois a preliminar de falta de interesse de agir suscitada na contestação foi acolhida.

Assevera que antes de ser citada já havia autorizado o procedimento cirúrgico pretendido pela Recorrida.

Argumenta que, nos termos do artigo 85, § 10, da Lei de Ritos, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos a quem deu causa ao processo e, considerando que já havia autorizado a cirurgia antes mesmo da citação, não pode ser condenada ao pagamento dessa verba.

De outro norte, alega que o valor fixado pelo Julgador
a quo
a título de honorários sucumbenciais é desarrazoado, uma vez que o caso não ostenta grande complexidade jurídica, muito esforço ou teses inovadoras.

Contrarrazões no Id. 141143504.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia devolvida à apreciação restringe-se às verbas de sucumbência e ao valor dos honorários advocatícios.

A Apelante quer fazer crer que a Recorrida deve arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios porque, antes de ser citada, autorizou o procedimento cirúrgico pleiteado pela Apelada; contudo, o argumento não prospera, haja vista que a Recorrida ajuizou a Ação e formulou o pedido de obrigação de fazer em virtude da negativa administrativa da operadora de plano de saúde. Há provas neste sentido (Id. 141143441).

Ou seja, quem deu causa à propositura da demanda foi a Apelante; logo, nos termos
do artigo 85, § 10, do CPC, deve arcar com metade das verbas de sucumbência, em virtude do princípio da causalidade.

Nesse sentido, transcrevo precedente do STJ:

[...] Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
(REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022).

No que concerne ao valor dos honorários advocatícios, é cediço que a Corte Especial do STJ, em 16/03/2022, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que essa verba deve ser fixada, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo 85, § 2.o, do CPC, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, de modo que a aplicação do § 8.o, do citado artigo, é possível apenas quando inexistente qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo.

Na hipótese, todavia, não é possível aplicar o Tema
1.076,
diante da impossibilidade da reforma para a pior.

Com efeito, o Julgador singular arbitrou os honorários em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) porque, no seu entender, ainda que no percentual mínimo, resultaria em quantia manifestamente exorbitante, porquanto à causa foi dado o valor de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais).

Em relação ao valor em si, tenho que deve ser mantido hígido, uma vez que se amolda aos parâmetros de balizamento da legislação processual, está em consonância à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelos advogados e ao tempo presumivelmente gasto para o seu serviço. Em outros termos, é suficiente para remunerar condignamente os profissionais, sem exagero.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em favor da patrona da Apelada para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023